Tribunal: TJDFT
Processo: 0714993-83.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Resistência. Provas. Insuficiência. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 8 meses e 21 dias de detenção pelo crime de resistência.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. Se as provas, insuficientes, não confirmam a dinâmica delitiva narrada na denúncia - a palavra dos policiais não foi corroborada por outras provas -, impõe-se a absolvição.
IV. Dispositivo
4. Apelação provida.
Dispositivo relevante citado: art. 329 do CP.